Tribunal: TJPA
Processo: 0017564-73.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-09-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0017564-73.2015.8.14.0301

APELANTE: CCCS FOMENTO MERCANTIL LTDA

APELADO: KLEBER COSTA VIEIRA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO PESSOAL DIRIGIDA A ENDEREÇO DIVERSO DO CONSTANTE NOS AUTOS. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, execução de título extrajudicial, sob fundamento de abandono da causa (CPC, art. 485, III). A parte autora sustenta que a intimação pessoal determinada pelo juízo foi enviada a endereço diverso do que consta nos autos, o que compromete a validade da comunicação e, por consequência, da sentença extintiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se é válida a intimação pessoal realizada em endereço diverso do que consta nos autos, para fins de configuração do abandono da causa e consequente extinção do processo, nos termos do art. 485, §1º, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A validade da intimação pessoal para configuração do abandono processual exige que a comunicação seja enviada ao endereço indicado nos autos, salvo se houver alteração formalmente comunicada ao juízo, o que não se verificou no caso.

4. O envio de correspondência para endereço diverso, sem comprovação de que tenha havido mudança regular informada, torna a intimação ineficaz, comprometendo a higidez da extinção do feito por abandono.

5. A jurisprudência é pacífica ao considerar nula a sentença que extingue o processo por abandono sem a prévia intimação pessoal válida da parte autora.

6. Em observância ao contraditório, à ampla defesa e ao devido processo legal, impõe-se a anulação da sentença, com retorno dos autos ao juízo de origem para que a intimação seja realizada no endereço correto, conforme constante da petição inicial e documentos anexos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Tese de julgamento
: 1. A intimação pessoal da parte autora, para fins de extinção do processo por abandono, deve ser realizada no endereço indicado nos autos, sendo nula a comunicação enviada a local diverso sem comprovação de alteração regular; 2. A extinção do feito por abandono exige prévia e válida intimação pessoal da parte, como condição para aplicação da penalidade processual.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 485, III e §1º; art. 106, II, §2º; art. 1.026, §2º.

Jurisprudência relevante citada
:
TJ-MG, AGT nº 10000212638175002, Rel. Des. Habib Felippe Jabour, j. 22.03.2022.
TJ-PR, ApCiv nº 0000724-69.2003.8.16.0101, Rel. Des. Francisco Eduardo Gonzaga de Oliveira, j. 25.03.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado, na 5ª Sessão Ordinária de 2025, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos e o Des. César Bechara Nader Mattar Júnior.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0017564-73.2015.8.14.0301

APELANTE:

CCCS FOMENTO MERCANTIL LTDA

APELADO:

KLEBER COSTA VIEIRA

RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por CCCS FOMENTO MERCANTIL LTDA contra a r. sentença (id. 26944548) proferida pelo MM. Juízo da 11ª Vara Cível e Empresarial de Belém /PA que extinguiu a execução de título extrajudicial ajuizada contra KLEBER COSTA VIEIRA, sob o fundamento de abandono da causa, com base no artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil.

Transcrevo a decisão guerreada:

“Vistos, etc.,

Embora o art. 12 do novo CPC determine a ordem cronológica de conclusão para a prolação de sentenças, o parágrafo 2º, I e IV do NCPC excepciona esta regra e dispõe que as sentenças terminativas estão excluídas da regra prevista no caput do dispositivo, pelo que passo ao julgamento da presente demanda.

Ao se verificar que o processo se encontrava sem movimentação em razão da inércia da parte autora, determinou-se a sua intimação pessoal para que informasse se ainda possuía interesse na lide; no entanto, embora regularmente intimada no endereço constante nos autos, não se manifestou, conforme se observa nos autos.

Anoto que, de acordo com o art. 106, II, §2º do CPC/15, é dever das partes comunicarem ao juízo qualquer modificação em seu endereço, sob pena de se reputar realizada a comunicação dirigida ao antigo endereço. Por conseguinte, é de considerar intimada a parte requerente, da determinação judicial referida ao norte.

Diante da inércia supracitada, não resta a este juízo alternativa salvo a de encerrar a presente demanda, sem resolução do mérito.

Em consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, por abandono da causa, com fundamento no art. 485, III do Código de Processo Civil.

Custas na forma da lei, se não houver gratuidade deferida. Na hipótese do não pagamento das custas processuais, o crédito delas decorrente sofrerá atualização monetária e incidência dos demais encargos legais e será encaminhado para inscrição da Dívida Ativa.”

Em suas razões recursais (id. 26944554), a parte apelante alega, entretanto, que a intimação pessoal foi dirigida a endereço diverso daquele indicado nos autos como sede da empresa, o que torna inválida a comunicação processual. Argumenta que jamais houve alteração de endereço, constando a sede correta na petição inicial, na procuração, no título executivo e no cadastro do PJe. Por fim, requer a anulação da sentença e o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento do feito.

Contrarrazões apresentadas ao id. 26944557.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

VOTO
.

Presente os pressupostos de admissibilidade, conheço o presente recurso e passo a analisá-lo.

A controvérsia recursal concentra-se na validade da intimação pessoal dirigida à parte exequente para suprir a paralisação do feito, como requisito indispensável à extinção do processo por abandono, conforme dispõe o artigo 485, §1º, do Código de Processo Civil.

A análise dos autos revela que o endereço indicado pela exequente desde a propositura da ação é a Rua Senador Manoel Barata, 909, Centro, Belém/PA, CEP 66010-140, constante da petição inicial, da procuração, do título executivo e dos registros no sistema eletrônico de tramitação processual.

Todavia, a intimação pessoal determinada pelo juízo de origem foi encaminhada a endereço diverso, localizado na cidade de São Paulo/SP, conforme revela o aviso de recebimento juntado aos autos (id. 26944546) e os próprios fundamentos do recurso.

Dito AR retornou com a informação de "desconhecido", o que se mostra plenamente compreensível diante da ausência de qualquer vínculo da empresa – ao menos justificado nos autos pelo juízo
a quo -
com o endereço utilizado para a diligência.

Em tais condições, resta evidente que a exigência do artigo 485, §1º, do CPC não foi cumprida.

Em prestígio aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, a referida intimação deve ser dirigida ao endereço declinado nos autos, haja vista a gravidade da penalidade a ser imposta no caso de descumprimento da determinação judicial.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que a extinção do processo por abandono da causa somente pode ocorrer após a intimação pessoal válida da parte autora, no endereço constante dos autos, para que promova os atos que lhe incumbem no prazo legal. Intimação dirigida a local diverso, desacompanhada de elementos que evidenciem alteração formalmente comunicada ao juízo, é nula de pleno direito.

A propósito:

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE EXECUÇÃO - EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO DA CAUSA - INTIMAÇÃO PESSOAL DO EXEQUENTE DECLINADA PARA ENDEREÇO DIVERSO DO INFORMADO NA INICIAL - IRREGULARIDADE - NULIDADE DA SENTENÇA. - A extinção do processo sem resolução do mérito por abandono da causa somente pode ser decretada se a parte, depois de pessoalmente intimada, deixar de providenciar o andamento do feito no prazo legal de cinco dias, nos termos do art. 485, III, § 1º, do CPC - A intimação pessoal dirigida a endereço diverso do declinado no preâmbulo da ação equivale a ato inexistente, sendo inábil ao reconhecimento do abandono da causa. (TJ-MG - AGT: 10000212638175002 MG, Relator.: Habib Felippe Jabour, Data de Julgamento: 22/03/2022, Câmaras Cíveis / 18ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 23/03/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SENTENÇA DE EXTINÇÃO POR ABANDONO ( CPC, ART. 485, INC . III). Imprescindibilidade da intimação pessoal da parte para dar andamento ao processo, com advertência de extinção ( cpc, ART. 272 § 2º C/C ART. 485, § 1º) . INOCORRÊNCIA NA HIPÓTESE. CARTA COM AVISO DE RECEBIMENTO ENCAMINHADA PARA ENDEREÇO DIVERSO DAQUELE CONSTANTE NOS AUTOS. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL VÁLIDA DA PARTE EXEQUENTE. ABANDONO NÃO CONFIGURADO . PRECEDENTES. SENTENÇA CASSADA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA REGULAR PROSSEGUIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO . (TJ-PR 0000724-69.2003.8.16 .0101 Jandaia do Sul, Relator.: Francisco Eduardo Gonzaga de Oliveira, Data de Julgamento: 25/03/2024, 14ª Câmara Cível, Data de Publicação: 25/03/2024)

Assim, a sentença que reconhece o abandono da causa com base em intimação pessoal inválida mostra-se nula, devendo ser desconstituída, com o consequente retorno dos autos à instância de origem para que se proceda à intimação da parte exequente no endereço correto, e, a partir de então, se avalie a regularidade da marcha processual.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO E DOU-LHE PROVIMENTO
, para anular a sentença objurgada e determinar a remessa dos autos ao juízo de 1º grau para o regular prosseguimento do feito, nos termos da fundamentação.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de embargos de declaração fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 09/10/2025